Tribunal: TJSP
Processo: 2244046-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
"Ação de modificação de cláusula contratual c/c ação consignatória". Tutela antecipada. Art. 300, CPC. Autorização para depósito do valor que o autor entende devido, ou seja, do incontroverso, sem caráter liberatório. Admissibilidade (art. 330, §§ 2o e 3o, CPC). Afastamento da mora em razão do depósito do incontroverso. Inadmissibilidade. Negativação. Regularidade diante de inadimplência.

Ementa:
"Ação de modificação de cláusula contratual c/c ação consignatória". Tutela antecipada. Art. 300, CPC. Autorização para depósito do valor que o autor entende devido, ou seja, do incontroverso, sem caráter liberatório. Admissibilidade (art. 330, §§ 2o e 3o, CPC). Afastamento da mora em razão do depósito do incontroverso. Inadmissibilidade. Negativação. Regularidade diante de inadimplência. Manutenção do autor na posse do bem e proibição de ajuizamento de ação de busca e apreensão. Inadmissibilidade. Direito de ação. Garantia constitucional. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.